Tribunal: TJES
Processo: 5000537-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Julgamento Extra / Ultra / Citra Petita
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000537-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISABETE DE SOUSA SENA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À PENHORA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Elisabete de Sousa Sena contra decisão que inadmitiu recurso de apelação manejado contra decisão interlocutória que julgou improcedentes embargos à penhora, por entender incabível o recurso eleito. A agravante alega que a decisão impugnada teria natureza de sentença e que a penhora atinge verba de caráter alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decisão que resolve embargos à penhora tem natureza de sentença ou de decisão interlocutória;
(ii) é cabível recurso de apelação ou agravo de instrumento contra tal decisão;
(iii) a interposição de apelação em vez de agravo configura erro escusável passível de aplicação do princípio da fungibilidade;
(iv) é possível afastar a penhora com base no caráter alimentar da verba constrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos à penhora podem ser manejados por simples petição nos autos da execução, conforme art. 917, §1º, II, do CPC.
4. A decisão que resolve embargos à penhora e não extingue a execução tem natureza de decisão interlocutória.
5. É cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
6. A interposição de apelação, nesses casos, configura erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade recursal.
7. A jurisprudência pacificada do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece que decisões interlocutórias que versam sobre impugnação à penhora são recorríveis por agravo de instrumento, afastando a fungibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A decisão que resolve embargos à penhora e não extingue a execução possui natureza interlocutória, sendo cabível contra ela o agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação nesse caso configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §1º e §2º; 917, §1º, II; 1.015, parágrafo único.

itálico
Jurisprudência relevante citada: TJRS, AC nº 5001044-20.2020.8.21.0159, Rel. Des. Amadeo H. R. Buttelli, j. 11.10.2024; TJRS, AC nº 5001301-35.2023.8.21.0096, Rel. Des. Jorge A. V. Corssac, j. 26.06.2024; TJRS, AC nº 5000043-51.2010.8.21.0126, Rel. Des. Oyama A. B. de Moraes, j. 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELISABETE DE SOUSA SENA
, inconformada com a decisão ID 53464984 do processo originário, a qual inadmitiu seu recurso de apelação proposto contra decisão que julgou improcedente os “Embargos à Penhora” (ID 20909440 do referido feito), processo nº 5000554-81.2022.8.08.0064, promovidos conta o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (ID nº 11782735), a parte agravante sustenta, em síntese: (i) Que a decisão interlocutória do juízo de origem possui natureza de sentença, por resolver o mérito dos embargos à penhora; (ii) que, por essa razão, seria cabível a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento; (iii) que há equívoco na qualificação da decisão impugnada, pois esta teria o condão de pôr fim ao incidente e, portanto, seria terminativa; (iv) que houve violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois a penhora atinge verba alimentar essencial à subsistência da agravante e de suas filhas; e (v) que a jurisprudência do STJ consolidada em 2024 autoriza a proteção reforçada das verbas salariais contra penhoras. Com base nestes fundamentos, pugna, ao final, pelo provimento do presente recurso para que se reforme a decisão agravada, sendo reconhecido o cabimento da apelação interposta na origem e, consequentemente, seja afastada a constrição sobre seus vencimentos.

No ID 11805897 foi proferida decisão negando a tutela recursal pleiteada.

Em contrarrazões apresentadas ao ID nº 13067212, o Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes, rebate integralmente os argumentos da agravante, defendendo a manutenção da decisão hostilizada ao argumento de que: (i) A decisão impugnada possui inequívoca natureza interlocutória e não se confunde com sentença; (ii) o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC; (iii) a interposição de apelação, nesse caso, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal; (iv) inexiste comprovação de que a penhora de 30% dos rendimentos compromete a dignidade da agravante; (v) e que a jurisprudência invocada não se aplica ao caso concreto. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

Vitória (ES), 29 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELISABETE DE SOUSA SENA
, inconformada com a decisão ID 53464984 do processo originário, a qual inadmitiu seu recurso de apelação proposto contra decisão que julgou improcedente os “Embargos à Penhora” (ID 20909440 do referido feito), processo nº 5000554-81.2022.8.08.0064, promovidos conta o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (ID nº 11782735), a parte agravante sustenta, em síntese:
(i) Que a decisão interlocutória do juízo de origem possui natureza de sentença, por resolver o mérito dos embargos à penhora; (ii) que, por essa razão, seria cabível a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento; (iii) que há equívoco na qualificação da decisão impugnada, pois esta teria o condão de pôr fim ao incidente e, portanto, seria terminativa; (iv) que houve violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois a penhora atinge verba alimentar essencial à subsistência da agravante e de suas filhas; e (v) que a jurisprudência do STJ consolidada em 2024 autoriza a proteção reforçada das verbas salariais contra penhoras. Com base nestes fundamentos, pugna, ao final, pelo provimento do presente recurso para que se reforme a decisão agravada, sendo reconhecido o cabimento da apelação interposta na origem e, consequentemente, seja afastada a constrição sobre seus vencimentos.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Para melhor esclarecer a questão, colaciono a decisão de origem aqui objurgada:

“Vistos etc.

Trata-se de
embargos à penhora c/c pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão de fls. 208
dos autos proposta por
Elisabete de Sousa Sena

in face
de
Banestes S.A - Banco do Estado do Espirito Santo
, todos devidamente qualificados nos autos.

Chamo o feito a ordem pelos fatos e fundamentos que passo a aduzir.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que não fora proferida sentença na presente demanda, no entanto fora proferida
decisão interlocutória de mérito
, conforme Id nº 45585044.

Salienta-se que o recurso de apelação interposto nos autos em Id nº 47543577
, é inviável em relação ao prosseguimento do feito, pois não se trata do recurso cabível. Neste ínterim dispõe o
art. 1009, caput, Código de Processo Civil, que: “Da sentença cabe apelação”.

Ocorre que não fora proferida por este juízo sentença, dando provimento ao mérito da ação, e sim decisão interlocutória de mérito cujo objetivo foi a
resolução das questões provisórias e incidentais as quais não encerra o processo
, contudo somente analisou as questões suscitadas nos embargos de declaração levantados em Id nº 45585044.

Ante ao exposto,
torno sem efeito
a decisão proferida em Id nº 49851463, em razão da inviabilidade do recurso acostado aos autos, bem como
determino
a intimação da parte embargante na pessoa de seu
patrono
para ciência desta decisão.

Em tempo, intime-se a parte embargada para trazer aos autos as contrarrazões aos embargos propostos em Id nº 14582559.

Diligencie-se.”

É possível observar que a parte agravante ajuizou, na origem, em autos apartados, embargos à penhora (ID 14582559 do processo nº
5000554-81.2022.8.08.0064)
, a fim de defender a impenhorabilidade de percentual de seus rendimentos, o que pode ser alegado em mera petição, nos autos, conforme autoriza o §1º, II, do artigo 917 do CPC:

"Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.".

Recorre-se aos embargos a penhora quando, no curso da ação principal, busca-se contestar a legalidade ou a forma da penhora. Tal arguição não se confunde com o mérito que debatido na ação principal.

O §1º e §2º, do artigo 203 do CPC estabelecem:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.".

Portanto, mostra-se evidente que a decisão recorrida, que resolveu os embargos a penhora, trata-se de uma decisão interlocutória.

Com isso, deve-se atentar à previsão do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.".

Inexiste, portanto, incorreção na decisão objurgada, visto que para enfrentar decisão interlocutória é cabível o agravo de instrumento. Desta forma, a interposição de recuso de apelação de sentença que julgou os embargos a penhora trata-se de erro grosseiro, ao que não se aplica o princípio da fungibilidade.

A fim de corroborar o entendimento, colaciono os precedentes abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS A PENHORA. O recurso não merece ser conhecido, visto que para enfrentar decisão interlocutória é cabível o agravo de instrumento. Desta forma, a interposição de recuso de apelação de sentença que julgou os embargos a penhora trata-se de erro grosseiro, ao que não se aplica o princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido. (TJRS; AC 5001044-20.2020.8.21.0159; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amadeo Henrique Ramella Buttelli; Julg. 11/10/2024; DJERS 18/10/2024)

APELAÇÃO
CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EMBARGOS
A
PENHORA
. INCIDENTE AUTÔNOMO. RECURSO CABÍVEL. A IMPENHORABILIDADE DE BEM PODE SER ARGUIDA POR SIMPLES PETIÇÃO, NOS PRÓPRIOS AUTOS EM QUE EFETIVADA A
PENHORA
, CONFORME O ARTIGO 917, INCISO II E § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTE QUE INGRESSOU COM AÇÃO AUTÔNOMA, A QUAL FOI PROCESSADA NA ORIGEM E JULGADA PROCEDENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE
APELAÇÃO
. TODAVIA, O RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE JULGA OS
EMBARGOS
À
PENHORA
E NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO É O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA FORMA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
ERRO

GROSSEIRO
. PRECEDENTES STJ E DESTA CÂMARA. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (
Apelação
Cível, Nº 50013013520238210096, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 26-06-2024)"

APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS
À
PENHORA
. REJEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA
APELAÇÃO
. A decisão que julga os
embargos
à
penhora
e não extingue a execução é uma decisão interlocutória e, portanto, recorrível por agravo de instrumento, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Hipótese em que a decisão não extinguiu a execução. Caracterizado
erro

grosseiro
, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.
APELAÇÃO
NÃO CONHECIDA, MONOCRATICAMENTE.(
Apelação
Cível, Nº 50000435120108210126, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 23-04-2024)".

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar